Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DESPACHO Com fulcro nos artigos 10, 932 parágrafo único e 933 do CPC, intime-se o recorrente para dizer sobre o interesse recursal quanto à reforma da sentença no que tange à nulidade da CDA 7109334, porquanto antes da citação o requerido postulou a sua exclusão e teve o pleito acolhido na origem (IDs 26909558 – págs. 27, 36 e 26909579 – pág. 14). Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46